Tribunal: TJDFT
Processo: 0734389-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE POR DIPLOMA. FORMALIDADE EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO POR DECLARAÇÃO OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. RECUSA DE CONVOCAÇÃO INVÁLIDA.

1. Embora previsto no edital, o prazo de 360 dias de limite para apresentação de certificado ou declaração de conclusão de curso contados a partir da data da colação de grau, quando após seria necessário exclusivamente o diploma, não é razoável por impor ao candidato exigência da qual não possui controle, uma vez que incumbe às universidades, juntamente ao MEC, emitirem o diploma. A declaração de conclusão de curso, acompanhada do histórico, é suficiente para demonstrar a escolaridade do candidato. No presente caso, cabe ressaltar, o Distrito Federal não questionou a idoneidade dos documentos ou que a escolaridade apresentada não observava a exigida em edital, mas tão somente que não foi apresentado o diploma e ultrapassado o prazo de 360 dias da colação de grau para apresentação de declaração ou certificado.

2. A própria possibilidade de aceite do certificado dentro do prazo de 360 dias demonstra a incoerência do ato administrativo. O documento não perderia a validade e sua idoneidade unicamente pelo transcurso do tempo, pelo que é apto, acompanhado do histórico escolar, de demonstrar a escolaridade do candidato.

3. Conforme majoritária jurisprudência do TJDFT, é excessiva a exigência de diploma quando o certificado ou declaração de curso, juntamente do histórico escolar, demonstram a escolaridade do candidato aprovado no concurso público, pelo que não é válido o ato administrativo que recusou a posse da candidata recorrente. Precedentes: acórdãos 1332890, 1687245 e 1673163.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a tutela de urgência concedida, determinar a nomeação da Autora para o cargo de professor substituto – componente curricular: atividades na Coordenação Regional de Ensino – CRE -Núcleo Bandeirante. Sem custas e honorários pela ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.